Tribunal: TJMT
Processo: 1000300-98.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000300-98.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), VELASQUES AMARAL DALL ACQUA & DALL ACQUA LTDA - EPP - CNPJ: 05.780.360/0001-77 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIO
-
ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADO -
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO -

PERDA DO OBJETO - NEGADO SEGUIMENTO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto quando ocorre a prolação da sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Velasques Amaral Dall’Acqua & Dall’acqua Ltda.
contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, em que restou indeferida a medida liminar vindicada, consistente no
“depósito judicial dos futuros créditos tributários exigidos a título de ICMS Estimativa Simplificado que ultrapasse o percentual de 7,5%, a fim de assegurar a suspensão da exigibilidade do imposto”
(Id. 16762037 – Pág. 7).

Defende que, diferentemente do que salientado pelo juízo
a quo
, não pretende fazer o depósito em juízo do valor incontroverso, haja vista que o recolhimento do imposto será realizado normalmente ao fisco com a alíquota que entende correta (7,5%), e somente o valor que superar esse percentual é que será depositado judicialmente, pois o objeto da ação é exatamente declarar a inexistência da relação jurídico-tributária entre a agravante e o agravado naquilo que o ICMS Estimativa Simplificado exceder a 7,5%.

Aduz que a realização do depósito é um direito do devedor e independe de autorização ou manifestação judicial, e uma vez realizado integralmente e em dinheiro, tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Foi deferida a liminar vindicada, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários exigidos a título de ICMS Estimativa Simplificado que ultrapasse o percentual de 7,5%, mediante o depósito judicial dessa parcela excedente. (Id. 5690701).

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 7060012).

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Mato Grosso absteve-se de manifestar diante da ausência de interesse público ou social (Id. 7093440).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Velasques Amaral Dall’Acqua & Dall’acqua Ltda.
contra decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária ajuizada em face do
Estado de Mato Grosso
, em que restou indeferida a medida liminar vindicada, consistente no
“depósito judicial dos futuros créditos tributários exigidos a título de ICMS Estimativa Simplificado que ultrapasse o percentual de 7,5%, a fim de assegurar a suspensão da exigibilidade do imposto”
(Id. 16762037 – Pág. 7).

Em análise aos autos, os mesmos foram distribuídos para a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, onde recebeu o nº 1041405-63.2018.8.11.0041 e dele sobreveio a sentença de mérito proferida em 17/10/2019, publicada no DJe 21/10/2019.

Diante do exposto tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Neste contexto, revela-se superveniente perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto.

(N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA - PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO -PERDA DE OBJETO - RECURSO PREJUDICADO - PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento.

(N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento (art. 932, inciso III, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020